Tribunal: TJBA
Processo: 0561709-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561709-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE FATIMA CASTRO

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por servidora pública aposentada, condenando o ente público à reimplantação do adicional de insalubridade em seus proventos, com pagamento retroativo desde novembro de 2015, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelada comprovou o recebimento do adicional até outubro de 2015, data em que a Administração Pública cessou seu pagamento de forma unilateral, sem prévio processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a supressão do adicional de insalubridade com base em alegada cessação das condições insalubres, sem prévio processo administrativo; (ii) determinar se, na ausência de laudo técnico contemporâneo, o servidor aposentado ainda faz jus à percepção da verba insalubre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade, previsto no art. 77, IV, da Lei Estadual nº 6.677/1994, é devido ao servidor que, de forma habitual e contínua, labora em condições nocivas à saúde, nos termos do Decreto Estadual nº 16.529/2016 e das Normas Regulamentadoras nº 15 e 16 do Ministério do Trabalho.

4. A cessação do pagamento da vantagem somente é legítima quando constatada, mediante laudo técnico, a eliminação das condições insalubres, e após a instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, e consolidado na Súmula nº 473 do STF.

5. A Administração não comprovou ter realizado procedimento administrativo prévio à suspensão do adicional, tampouco produziu laudo técnico contemporâneo ou indicou servidor em condições laborais equivalentes que justificasse a revisão do ato concessório.

6. Comprovado nos autos o recebimento regular do adicional até 2015, a supressão unilateral, sem respaldo técnico ou procedimental, configura afronta à legalidade e à segurança jurídica, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento da vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode suprimir o adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

2. O ônus da prova quanto à cessação das condições insalubres recai sobre o ente estatal, sendo ilícita a suspensão da verba sem laudo técnico contemporâneo.

3. O restabelecimento de adicional de insalubridade, anteriormente pago de forma contínua, é medida legítima diante da ausência de motivação formal e procedimento adequado por parte da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 77, 86 e 88; Decreto Estadual nº 16.529/2016, arts. 1º, 2º e 7º; CPC, arts. 85, § 11 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS 37.508/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2013, DJe 08.05.2013.

TJBA, Apelação nº 0003190-59.2010.8.05.0113, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 19.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0561709-34.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
MARIA DE FÁTIMA CASTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)